Tribunal: TJSP
Processo: 2250682-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, E CONDENOU OS IMPUGNANTES NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
1. A decisão agravada conferiu oportunidade para que a parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, E CONDENOU OS IMPUGNANTES NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
1. A decisão agravada conferiu oportunidade para que a parte comprove a incapacidade financeira para a concessão da justiça gratuita, em conformidade com o art. 99, §2o, do NCPC. Manutenção.
2. O simples fato de ter sido deferida a gratuidade no processo em que se originou o crédito não é suficiente para a concessão na impugnação. Justiça gratuita deferida na ação indenizatória em 04/01/2007, há mais de 13 anos, quando o ora agravante ainda era menor de idade.
3. O recurso deve ser parcialmente provido, porém, para afastar a condenação dos impugnantes no pagamento de honorários de sucumbência. Não houve efetiva litigiosidade na impugnação quanto aos créditos dos impugnantes, e, embora o feito tenha sido extinto nessa parte, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, existia efetiva incorreção nos valores inicialmente arrolados.
4. De acordo com o administrador, o crédito dos agravantes constava em R$ 408.000,00, e o montante foi alterado no edital do art. 7o, §2o, da Lei no 11.101/05, para R$ 813.372,93 em favor do coagravante, e R$ 39.459,98, em favor da coagravada.
5. Ademais, a sucumbência foi ínfima, pois pretendiam a habilitação de R$ 815.564,47 para um e R$ 35.501,46 para outro, sendo que o crédito do primeiro foi incluído no valor de R$ 813.372,93 e de R$ 39.459,98 para a segunda. A somatória (R$ 852.832,91) resulta em valor maior do que o pedido (R$ 851.065,93).
6. Com a manutenção da decisão agravada quanto à justiça gratuita, determina-se a oportuna intimação da parte para o recolhimento do preparo recursal, caso não obtenha o benefício, sob as penas da lei.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250682-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
THIAGO
SARKISOFF
DE
PAIVA
e
MÁRCIA
ALEXANDROVNA
SARKISOFF, são agravados LAGROTTA AZZURRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, DESCARTÁVEIS NON WOVEN
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BEAUTY LOOK COSMÉTICOS
LTDA, SOLIDUM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e SUPREMUS
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24139
Agravo de Instrumento no 2250682-77.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): Marcelo Barbosa Sacramone
Agravantes: Thiago Sarkisoff de Paiva e Márcia Alexandrovna Sarkisoff
Agravados: Lagrotta Azzurra Indústria e Comércio de Confecções LTDA,
Descartáveis Non Woven Importação e Exportação Ltda, Beauty Look
Cosméticos Ltda, Solidum Administração de Bens Ltda e Supremus
Participações Ltda
Interessado: Alvarez e Marsal Adminstração Judicial Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE EXTINTA, SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO, A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, E
CONDENOU OS IMPUGNANTES NO PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
CONCESSÃO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
CONDICIONADA
À
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
1. A decisão agravada conferiu oportunidade para que a
parte comprove a incapacidade financeira para a
concessão da justiça gratuita, em conformidade com o
art. 99, §2o, do NCPC. Manutenção.
2. O simples fato de ter sido deferida a gratuidade no
processo em que se originou o crédito não é suficiente
para a concessão na impugnação. Justiça gratuita
deferida na ação indenizatória em 04/01/2007, há mais
de 13 anos, quando o ora agravante ainda era menor de
idade.
3. O recurso deve ser parcialmente provido, porém, para
afastar a condenação dos impugnantes no pagamento de
honorários
de
sucumbência.
Não
houve
efetiva
litigiosidade na impugnação quanto aos créditos dos
impugnantes, e, embora o feito tenha sido extinto nessa
parte, sem julgamento do mérito, por inadequação da via
eleita, existia efetiva incorreção nos valores inicialmente
arrolados.
4. De acordo com o administrador, o crédito dos
agravantes constava em R$ 408.000,00, e o montante foi
alterado no edital do art. 7o, §2o, da Lei no 11.101/05,
para R$ 813.372,93 em favor do coagravante, e R$
39.459,98, em favor da coagravada.
5. Ademais, a sucumbência foi ínfima, pois pretendiam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
habilitação de R$ 815.564,47 para um e R$ 35.501,46
para outro, sendo que o crédito do primeiro foi incluído
no valor de R$ 813.372,93 e de R$ 39.459,98 para a
segunda. A somatória (R$ 852.832,91) resulta em valor
maior do que o pedido (R$ 851.065,93).
6. Com a manutenção da decisão agravada quanto à
justiça gratuita, determina-se a oportuna intimação da
parte para o recolhimento do preparo recursal, caso não
obtenha o benefício, sob as penas da lei.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido, com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 268/270, complementada às fls. 276/279 em sede de
embargos declaratórios, que julgou parcialmente extinta, sem julgamento de
mérito, a impugnação de crédito apresentada pelos agravantes na recuperação
judicial das agravadas, e julgou procedente o pedido de habilitação do crédito de
R$ 85.106,59, na classe trabalhista, em favor dos patronos que atuaram pelos
impugnantes na ação no 0232345-22.2006.8.26.0100.
Além disso, os impugnantes foram condenados no
pagamento de honorários de sucumbência correspondentes a 10% da diferença
entre os valores pretendidos e os listados pelas recuperandas em seu favor às fls.
606 dos autos principais; e as impugnadas foram condenadas no pagamento de
honorários fixados em 10% do valor a ser habilitado em favor dos patronos dos
impugnantes nos autos da ação no 0232345-22.2006.8.26.0100:
“Preliminarmente, quanto à concessão da gratuidade judiciária,
os Impugnantes deverão comprovar o estado legal de pobreza,
na medida em que a simples declaração unilateral é insuficiente
para o benefício.
Ainda, o feito deve ser parcialmente extinto, sem resolução de
mérito, no que toca à impugnação ao crédito listado às fls. 606.
Nos termos do art. 8o da LREF, a impugnação de crédito é via
adequada a impugnar a relação de credores apresentada pelo
Administrador Judicial, nos termos do art. 7o, §2o, do mesmo
diploma, jamais aquela relação apresentada pelas devedoras em
sua inicial, tal como disposto no §1o do mesmo artigo. Contra
esta última, é cabível a habilitação de crédito e/ou a
divergência de crédito previstas no art. 7o, §1o, da LREF, ou
seja, as denominadas administrativas, pois direcionadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Administrador Judicial e não ao Juízo da Recuperação Judicial.
Na hipótese, resta evidente a inadequação da via eleita, ou seja,
desta impugnação de crédito, para questionar a relação de
credores do administrador judicial, pelo que o feito deve ser
extinto, sem resolução de mérito, quanto a este capítulo.
Por outro lado, no mérito, a impugnação é procedente quanto à
habilitação do crédito devido aos patronos dos impugnantes em
razão da sucumbência da ação da qual se constituiu seu crédito.
Isto porque, nos termos do Enunciado no 306 da Súmula do E.
STJ, representado e representante são colegitimados a
buscarem os honorários advocatícios pela via judicial.
Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O FEITO,
sem resolução de mérito, no que toca aos pedidos relativos
aos créditos de THIAGO SARKISOFF PAIVA e MARCIA
ALEXANDROVNA SARKISOFF, devendo serem mantidos
os valores listados pelo Administrador Judicial. No mérito,
julgo PROCEDENTE esta impugnação de crédito para
determinar ao Administrador Judicial que habilite o valor de
R$ 85.106,59 na classe trabalhista em favor dos patronos que
atuaram
pelos
Impugnantes
na
ação
0232345-22.2006.8.26.0100.
Condeno os impugnantes ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 10% da diferença entre os valores
pretendidos e os listados pelas recuperandas em seu favor à fl.
606 dos autos principais.
Condeno as impugnadas ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor a ser habilitado em
favor dos patronos dos impugnantes nos autos da ação
0232345-22.2006.8.26.0100.”
Insurgem-se
os
credores/agravantes,
postulando
os
benefícios da justiça gratuita e a reforma da r. decisão no que tange à sua
condenação no pagamento de honorários de sucumbência.
Sustentam, em síntese, que tiveram a gratuidade deferida
na demanda em que constituído o crédito em questão; que a declaração de
hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício; e que não podem
sofrer condenação em verbas de sucumbência por terem apontado erro na relação
de credores de fls. 606, onde seu crédito aparece no valor de R$ 408.000,00,
quando o próprio administrador judicial, às fls. 257/262, informou que já tinha
havido a correção do crédito, conforme lançado no edital de fls. 2.370/2.372 dos
autos da recuperação, pelo valor de R$ 813.372,93 em favor do agravante Thiago,
de R$ 39.459,98 em favor da agravante Márcia, além do crédito dos patronos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
R$ 85.106,59.
Afirmam que o crédito em questão decorre de sentença
constituída em ação de indenização por danos materiais e morais, por conluio
entre o genitor do agravante Thiago e a empresa recuperanda “Lagrotta” para
fraudar o pagamento de pensão alimentícia, inclusive com condenação dos réus
em litigância de má-fé; que apresentaram a impugnação para apontar erro do
crédito listado pela recuperanda no quadro geral de credores; que o administrador
judicial apresentou parecer contábil pela parcial procedência da impugnação; e
que as recuperandas concordaram com o parecer do administrador.
Ressaltam, ademais, que a diferença indicada na decisão
não decorre do não reconhecimento do crédito, mas sim pela data da distribuição
da recuperação judicial, de modo que os agravantes decaíram na parte mínima da
pretensão.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo, para
obstar a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da
recuperanda até o julgamento do agravo (fls. 216/217).
Contraminuta às fls. 221/236, na qual as agravadas
alegam, preliminarmente, a nulidade de sua intimação acerca da decisão recorrida
e de todos os atos subsequentes.
Manifestação do administrador judicial às fls. 484/488.
Parecer da douta Procuradora Geral de Justiça às fls.
493/498, pelo indeferimento da gratuidade e pelo provimento do recurso para
afastar a condenação dos agravantes no pagamento de honorários sucumbenciais.
É o relatório.
I) Cumpre destacar, de início, que as nulidades alegadas
pelas recorridas em contraminuta já foram analisadas e rejeitadas pelo MM. Juiz
de origem, através da r. decisão de fls. 555/556, que, se o caso, deve ser objeto de
recurso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
II) Por conseguinte, tendo em vista que, além da questão
da gratuidade, a r. decisão recorrida já julgou a impugnação de crédito, ensejando
a necessidade da interposição de recurso pelos impugnantes, deve ser admitido o
agravo, independentemente do recolhimento do preparo recursal.
III) Em que pese o inconformismo dos agravantes,
todavia, não há como se deferir o pedido de justiça gratuita no presente recurso.
Primeiro, porque a r. decisão agravada conferiu
oportunidade para que a parte comprove a incapacidade financeira para o custeio
do processo, em conformidade com o art. 99, §2o, do NCPC (“o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos” - sublinhei).
Além disso, o simples fato de ter sido deferida a
gratuidade no processo em que se originou o crédito (no
0232345-22.2006.8.26.0100) não é suficiente para que o benefício seja deferido
diretamente na impugnação e neste agravo.
Anota-se, nesse diapasão, que a justiça gratuita foi
deferida na ação indenizatória em 04/01/2007 (fls. 19 do agravo), há mais de 13
anos, quando o ora agravante ainda era menor de idade.
Não há como se presumir, assim, que a sua situação
financeira permaneça a mesma, até porque, o próprio agravante Thiago declara
possuir atividade laborativa (auxiliar de escritório), sendo a coagravante
estoquista.
Além disso, os recorrentes limitaram-se a alegar
genericamente sua incapacidade econômico-financeira para o custeio do feito, sem
qualquer justificativa para a não comprovação da alegada hipossuficiência.
Desse modo, e considerando-se a cautela do magistrado
em conceder oportunidade para que os impugnantes demonstrem a incapacidade
financeira para o custeio do processo, a insurgência deduzida neste agravo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
que seja desde logo concedida a gratuidade, não pode ser acolhida.
Caso não seja demonstrada a hipossuficiência para fins de
deferimento da justiça gratuita, os ora agravantes deverão ser oportunamente
intimados na origem para o recolhimento do preparo deste agravo, sob as penas da
lei.
IV) Em relação à condenação dos agravantes no
pagamento de honorários de sucumbência (10% da diferença entre os valores
pretendidos e os listados pelas recuperandas às fls. 606 dos autos principais),
respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, o presente recurso
deve ser parcialmente provido.
Como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer (fls. 493/498), não houve efetiva litigiosidade na impugnação
quanto aos créditos em favor dos impugnantes Thiago e Marcia, e, embora o feito
tenha sido extinto nessa parte, sem julgamento do mérito, por inadequação da via
eleita, existia, de fato, incorreção nos valores inicialmente arrolados pelo
administrador judicial.
O próprio administrador judicial admitiu tal circunstância
em sua manifestação de fls. 257/260 dos originais, quando informou que o crédito
dos agravantes constava no valor de R$ 408.000,00 (fls. 606 dos autos da
recuperação), e que alterou o montante no edital do art. 7o, §2o, da Lei no
11.101/05, para R$ 813.372,93 em favor de Thiago, e R$ 39.459,98, em favor de
Marcia.
E, de qualquer modo, a sucumbência por parte dos
impugnantes foi ínfima, tendo em vista que pretendiam a habilitação do valor total
de R$ 815.564,47 em favor de Thiago e R$ 35.501,46 para Marcia (fls. 06 dos
originais), sendo que o crédito de Thiago foi incluído no valor de R$ 813.372,93 e
R$ 39.459,98 para Marcia.
A somatória dessas quantias (R$ 852.832,91), aliás, resulta
em valor maior do que o postulado pelos impugnantes (R$ 851.065,93).
Em face de tais circunstâncias, não se justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
condenação dos agravantes no pagamento de honorários de sucumbência em favor
das recuperandas.
V) Assim, o agravo deve ser parcialmente provido,
somente para afastar a condenação dos recorrentes no pagamento de honorários de
sucumbência, determinando-se a oportuna intimação para recolhimento do preparo
deste recurso, sob as penas da lei, caso não obtenham os benefícios da gratuidade.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)